Tribunal: TJMT
Processo: 1011711-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011711-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), OLISEU DE ALMEIDA BOTA - CPF: 938.974.481-49 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ART. 932, III, DO CPP)
-
IMPUGOU DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO –

SUPERVINIÊNCIA DA SENTENÇA
– PREJUDICADA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando na ação de origem é proferida sentença, o recurso de agravo perde seu objeto, porquanto esvazia a pretensão por meio dele vindicada. Logo, resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental Cível oposto pela empresa
SISTEMA FÁCIL
,
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS-SPELTADA.
contra decisão que não conheceu Agravo de Instrumento (id 46021472).

Pretende a reforma da decisão sob o argumento de que o ato judicial impugnado no Agravo de Instrumento se enquadra nas hipóteses autorizativas do instrumento processual, porquanto consiste em decisão de saneamento e organização do processo que
afasta preliminares de denunciação à lide, ilegitimidade ativa, prescrição e decadência.

Por isso, requer o provimento do recurso (id 49729973).

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id 50479453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental Cível oposto pela empresa
SISTEMA FÁCIL
,
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS-SPE LTDA.
contra decisão que não conheceu Agravo de Instrumento pelo fato do ato judicial impugnado não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC (id 46021472). Veja:

“Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Indefiro a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que a autora poderá demonstrar em fase de instrução probatória ser moradora do imóvel descrito na inicial, o que lhe conferiria o direito de interpelar a presente demanda.

Indefiro à impugnação a concessão da gratuidade judiciária, eis que desassociada de prova documental, apenas ilações sem prova. E, observando os autos, observo que a autora faz jus a presunção de hipossuficiência disposta no Código de Processo Civil.

[...]

Indefiro a preliminar de falta de interesse em agir, visto que seu fundamento não consiste naquilo que dispõe o artigo 337 do Código de Processo Civil, mas sim no próprio mérito da ação, que é ter as requeridas dado causa ou não ao suposto evento danoso vivenciado pela autora.

Indefiro às denunciações feitas por ambas as requeridas, posto que o caso em testilha se amolda a relação de consumo, eis que ambos os requeridos são prestadores de serviços e o evento danoso, se de fato ocorreu como alegado pela autora, decorreu do exercício da atividade empresarial destes, de modo que as denunciações encontram óbices ao que dispõe o artigo 88 do CDC.

[...]

Indefiro a tese levantada por ambas as requeridas de ter ocorrido prescrição, pois pelo narrado na inicial a conduta ou omissão ilícita possui natureza permanente, somente se cessando com a resolução do problema vivenciado pela autora, enquanto não cessado o problema não há que se falar sequer no início da contagem do prazo prescricional.

Indefiro a tese de decadência, eis que a autora não busca na presente ação a reparação do produto ou serviço, mas a reparação moral pelos danos causados pelos requeridos com a má prestação de seus serviços.

Indefiro a tese de ilegitimidade passiva do SANEAR, pois confessa que é responsável pelo serviço de esgoto do município, sendo a reclamação da autora justamente o vazamento deste nas ruas e em seu imóvel. Ademais, a Lei n. 3.221/2000 que criou o Departamento de Água e Esgoto, posteriormente renomeado para Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR pela Lei 4.484/2005, dispôs em seu artigo 2o, inciso II, pela redação vigente à época da propositura da ação e no início dos fatos, que competia a ele administrar, planejar, projetar, gerenciar e manter os serviços de drenagem de águas, logo, incabível atribuir tal responsabilidade exclusivamente ao Município de Rondonópolis.

[...]

Do mérito.

Após detida análise dos autos, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. [...]. (Id. 43809986, fls. 2/3).

Contra decisão de saneamento e de organização do processo não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ademais, não há qualquer alegação de urgência que pudesse justificar o exame da questão em sede de agravo de instrumento, a afastar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.”

No caso em apreço, em consulta ao andamento da ação de origem – Ação de Indenização no 1003793-11.2018.811.0003, 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, constata-se que no dia 12/07/2021 foi prolatada sentença, com julgamento de mérito (id 60164026 do Proc. n. 1003771-50.2018.811.0003),
in verbis
:

“VISTO.

OLISEU DE ALMEIDA BOTA
ajuizou ação de reparação por danos morais em face de
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO DE RONDONÓPOLIS/MT
, aduzindo, em síntese, que é morador do Residencial Terra Nova, onde o SANEAR, com a anuência da 1a requerida – Rodobens Administradora de Consórcios Ltda, construiu uma estação de tratamento de esgoto, localizada ao lado da residência do autor.

(...)

PRELIMINARES

As preliminares mencionadas nas alegações finais da requerida Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda (id. 54089873), já foram analisadas na decisão saneadora de id. 31888603.

(...)

MÉRITO

O conjunto probatório aponta que o autor reside no Condomínio Terra Nova há oito anos, sendo que morava na casa 77 com sua companheira, e que, após a separação, ou seja, há três anos, passou a residir na casa 60.

Consta que, na época do fato ocorrido em dezembro de 2013 e início do ano de 2014, o demandante não residia no imóvel atual (casa 60) e sim na casa 77 com sua companheira NILEME NEVES MAGABEIRA, a qual também ajuizou ação em face dos requeridos (autos no 4735-02.2014.811.0003, Código 744621).

Na referida ação, os demandados foram condenados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor, no entanto, o processo se encontra no Tribunal de Justiça em grau de recurso.

O autor sustenta que, embora não residisse na casa 60 na época da inundação narrada na inicial e ocorrida em dezembro de 2013, sofreu os mesmos danos morais que sua amásia, já que residia com ela na mesma residência, e que, até os dias atuais, sofre com o vazamento da estação elevatória de esgoto que corre a céu aberto em frente à sua casa.

No caso, importante delimitar o fato pelo qual se busca a reparação. Apesar de o autor justificar que residia na mesma casa de sua companheira e que sofreu os mesmos danos morais, verifica-se que a ação anterior (autos no 4735-02.2014.811.0003, Código 744621) foi ajuizada apenas pela companheira do autor, já que a mesma era a proprietária do imóvel, conforme se infere da matrícula juntada no id. 14939119.

Além do mais, entendo que a reparação pela inundação de água e esgoto na residência do casal (casa 77) e pelas situações posteriores também narradas na demanda anteriormente ajuizada
(evasão do esgoto
nos anos de 2014, 2015 e 2017), já foi alcançada no feito no 4735-02.2014.811.0003.

Na hipótese, não há que se falar em dano moral personalíssimo, pois, conforme se denota da leitura da sentença da aludida ação, para quantificar o dano moral da referida ação levou-se em consideração a situação vivenciada pelos moradores da residência (casal e filhos), a perda dos móveis e o estado em que ficou a casa após o contato com fezes e urina.

(...)

Por esta razão, entendo que o autor não faz jus a eventual reparação pela invasão de água e esgoto narrada na inicial, que ocorreu no final do ano de 2013 e início de 2014,
e pelas situações posteriores também narradas na demanda anteriormente ajuizada
(evasão do esgoto nos anos de 2014, 2015 e 2017), uma vez que a indenização pelos fatos ocorridos na residência em que o autor morava à época (casa 77) já foi alcançada nos autos no 4735-02.2014.811.0003.

Agora, passo a analisar a alegação de vazamento de esgoto da estação elevatória em céu aberto em frente a sua nova residência (casa 60), onde, segundo o autor, reside há três anos, ou seja, desde o ano de 2018.
Para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é preciso que estejam presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a atuação do agente e o prejuízo.

No caso, os vídeos juntados com a inicial (id. 13346074, 13346179, 13346191, 133466109, 13346136 e 13346160) não comprovam o alegado.

Isso porque, o vídeo do id. 13346074 retrata a situação vivenciada pelos moradores relativa a inundação ocorrida em 2013 e 2014; os vídeos encartados nos id. 13346109 e 13346136 aponta apenas um grande volume de água da chuva na entrada e na rua do condomínio, fato ocorrido em 31/03/2015, como consta nos arquivos; o vídeo de id. 13346179 consta situação ocorrida em 01/10/2012, conforme data existente na própria filmagem; e o vídeo 13346191 não possui data, de modo que não se sabe quando ocorreu a situação ali retratada.
(...)
Em casos semelhantes, quando o demandante já tinha conhecimento sobre o fato, a jurisprudência tem se posicionado pela improcedência do pedido de reparação. Vejamos:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELECOMUNICAÇÕES. PEDIDO DE PORTABILIDADE. CANCELAMENTO DE LINHA. TELEFONIA MÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. SUPOSTO DANO MORAL PELO CANCELAMENTO DA LINHA. PARTE QUE TINHA O CONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE. LINHA EM NOME DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR - RI: 00142976220188160130 PR 0014297-62.2018.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 08/06/2020, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/06/2020).
(...)
Assim, não se verifica o dever de indenizar, o que impõe a improcedência do pedido inicial.
Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização formulado por
OLISEU DE ALMEIDA BOTA
em face do
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA

e SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO DE RONDONÓPOLIS/MT
.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8o do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3o do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa).
(...)
Assim,
fixo
os honorários advocatícios em favor da advogada da requerida Sistema Fácil e ao Procurador do SANEAR, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada patrono, considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento), que a advogada e o procurador trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.
”

Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo pela superveniente perda de seu objeto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
SENTENÇA PROLATADA
NA AÇÃO DE ORIGEM - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- PREJUDICADA A ANALISE DOS ACLARATÓRIOS.

Prolatada sentença no processo de origem, os embargos de declaração restam prejudicados.” (N.U 1008757-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interposto pela empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis – SPE Ltda., por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022